Tribunal: STF
Processo: RE 1244306
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 6.022/2015. NORMA DE REGULAÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SEGURIDADE SOCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que declarou a “inconstitucionalidade da Lei nº 6.022, de 25 de novembro de 2015, do Município do Rio de Janeiro”: 
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 6.022 de 25 de novembro de 2015 que regula a concessão de benefícios eventuais da política da assistência social. Alegação de que seguridade social é matéria privativa da União Federal. Criação de benefício sem a respectiva fonte de custeio. PROCEDENTE, para declarar inconstitucional a legislação citada por ferir o artigo 22, XXIII, da Constituição Federal e artigo 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Parecer do Ministério Público nessa direção. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (fls. 1-14, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-5, vol. 6).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o inc. I do art. 30 e o § 2º do art. 125 da Constituição da República.
    Sustenta que a norma impugnada “amolda-se com adequação à competência legislativa municipal. É bem de ver que a norma guerreada dispõe sobre política de assistência social temporária aos mais necessitados que residem nesta cidade” (fl. 5, vol. 8). 
    Argumenta que “o Tribunal de Justiça não tem competência para julgar a constitucionalidade de norma municipal em confronto com a Constituição Federal” (fl. 7, vol. 8). 
    Salienta que “a lei em questão não é inconstitucional. Ela traz mecanismos de assistência temporária a determinados cidadãos, que estejam passando pelas hipóteses descritas taxativamente em seu texto, matéria que interessa diretamente ao Município” (fl. 8, vol. 8). 
    Assinala que “pode o Município, por meio do Poder Legislativo, dispor sobre o tema, nos termos do art. 30, I da Constituição Federal, uma vez que se trata de matéria de interesse local” (fl. 8, vol. 8).
     Requer “Vossa Excelência se digne a admitir o presente recurso extraordinário para que, examinado por uma das Turmas do Egrégio Supremo Tribunal Federal, seja o mesmo provido, julgando-se improcedente a presente representação por inconstitucionalidade” (fl. 9, vol. 8). 
    3. Em 22.11.2019, determinei vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República, que proferiu parecer nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.022/2015 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 23, II C/C 30, I E 125, §2º, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SEGURIDADE SOCIAL. ART. 22, INCISO XXIII, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CUSTEIO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, vol. 19). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça assentou:
    “Esse texto legal viola o art. 22, XXIII, da Constituição Federal, que determina: ‘Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIII - seguridade social;’ Idem, o art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte redação: (…) No que concerne à ausência de indicação da fonte do custeio, não existem dúvidas que a referida lei implicaria aumento de despesa, pois pretende conceder benefício de caráter assistencial, auxílio-natalidade, auxílio-funeral e outros, tudo sem indicar a fonte de custeio. De fato, assiste razão ao Representante. A referida lei padece de vício formal de iniciativa, já que os artigos 112 § 1º, inciso II, alínea ‘d’ e 145 incisos III e VI, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, atribuem ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a organização e funcionamento da Administração Pública, pois cria atribuições ao Executivo, gerando aumento de despesas sem que houvesse iniciativa de seu Chefe. Por tais motivos, acolhe-se o pedido formulado nesta Representação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.022, de 25 de novembro de 2015, do Município do Rio de Janeiro, com eficácia ex nunc” (fls. 5-14, vol. 2).
    6. A seguridade social é definida no caput do art. 194 da Constituição da República como o “conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 
    A concessão de benefícios eventuais de assistência social, prevista na lei municipal impugnada e julgada no Tribunal de Justiça do Estado, insere-se nesse conjunto integrado, sendo matéria de competência legislativa privativa da União, como previsto no inc. XXXIII do art. 22 da Constituição da República e assentado no acórdão recorrido.
    7. Quanto à questão de o condicionamento orçamentário não ter sido observado pela lei municipal em questão, o acórdão recorrido harmoniza-se com o comando constitucional e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
     O legislador não pode dispor em contrariedade ao § 5º do art. 195 da Constituição da República, pelo qual se proíbem a criação, a majoração ou a extensão de benefício ou serviço da seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTINUIDADE DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS DEFERIDAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 4.878/2013 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 195, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O § 5° do art. 195 da Constituição da República dispõe que ‘nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total’. II – No caso em análise, não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela norma municipal (Lei 4.878/2013 do Município de Valinhos/SP), razão pela qual não existe conflito entre a lei municipal e o dispositivo constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 974.654-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: ‘Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.’” (RE n. 320.179, de minha relatoria, Plenário, DJ 20.4.2007).
    Confira-se também trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Como se vê, o entendimento adotado não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema no que diz respeito à ausência de indicação de custeio, bem como a invasão de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, já que tratou de matéria administrativa - inclusão de novo benefício assistencial – ferindo, ainda, o princípio constitucional da separação de poderes. (…) Outrossim, a Constituição Federal é categórica ao estabelecer em seu artigo 22, inciso XXIII, ser competência privativa da União legislar sobre seguridade social. Portanto, como acertadamente ressaltado pelo Tribunal a quo, não pode o município valer-se de sua competência constitucional de legislar sobre interesse local para estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição de competências, atribui à União ou aos Estados. Destarte, o recurso extraordinário não deve ser provido” (vol. 19).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora